Tribunal: TJSP
Processo: 3005872-18.2013.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Estelionato (art. 171, caput, do Cód. Penal). Absolvição na origem. Mantença da decisão, entretanto. Autoria delitiva não comprovada de forma cabal. Reconhecimento fotográfico em solo policial não confirmado em Juízo. Vítima não localizada. Desistência de sua oitiva em Juízo. Testemunha policial que não se recorda dos fatos. Mera confirmação de assinatura em relatório investigativo que,

Ementa:
Estelionato (art. 171, caput, do Cód. Penal). Absolvição na origem. Mantença da decisão, entretanto. Autoria delitiva não comprovada de forma cabal. Reconhecimento fotográfico em solo policial não confirmado em Juízo. Vítima não localizada. Desistência de sua oitiva em Juízo. Testemunha policial que não se recorda dos fatos. Mera confirmação de assinatura em relatório investigativo que, desacompanhada de outros elementos, não logra corroborar o acervo probatório. Acusado ausente, ademais. Insuficiência probatória. Prudência a recomendar o "non liquet". Absolvição necessária. Apelo desprovido.